Tribunal: TJSP
Processo: 2040128-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requerimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Situação de hipossuficiência comprovada documentalmente – Benefício concedido – Recurso acolhido neste passo.
- Penhora sobre faturamento mensal bruto – Percentual de 5% - Admissibilidade – Ausência de prova de que a penhora sobre faturamento inviabilizará as atividades da agravante – Reanálise posterior, se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requerimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Situação de hipossuficiência comprovada documentalmente – Benefício concedido – Recurso acolhido neste passo.
- Penhora sobre faturamento mensal bruto – Percentual de 5% - Admissibilidade – Ausência de prova de que a penhora sobre faturamento inviabilizará as atividades da agravante – Reanálise posterior, se necessário, pelo administrador nomeado pelo Juízo "a quo" – Recurso não provido neste tópico.
Agravo de instrumento parcialmente provido.